Tribunal: TJES
Processo: 5000850-25.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000850-25.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA FEU
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000850-25.2018.8.08.0006

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

ANTONIO PEREIRA FEU
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL SOMENTE EM FACE DE SENTENÇA. ART. 41, CAPUT, DA LEI 9.099/95. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Relatório

Trata-se de impugnação à execução oposta pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, sob alegação de excesso de execução.

A
Decisão
proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos com natureza de impugnação opostos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Irresignado com a Decisão proferida no ID nº 2459682, o executado interpôs Recurso Inominado.

É o relatório.

VOTO

Pois bem, em análise aos autos se constata que o presente recurso se insurge contra o teor da decisão proferida no ID nº 2459682, no entanto,
o art. 41 da Lei 9.099/95 é categórico ao dispor que o Recurso Inominado é cabível apenas em face de sentença
, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral.

A decisão ora recorrida não põe fim à fase cognitiva, nem extingue a execução (art. 203, §§ 1º e 2º do CPC), de modo que possui natureza de decisão interlocutória.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO.
Natureza interlocutória. Não extinção da fase executiva. Ausência de caráter terminativo. Inominado cabível somente em face de sentença.
Art. 41,
caput
, da
Lei nº 9.099
/1995. Precedentes das turmas recursais. Pressuposto indispensável. Inteligência do Enunciado nº 117 do fonaje. Recurso inominado não conhecido.
(TJSC; RCív 5006672-53.2021.8.24.0035; Rel. Des. Davidson Jahn Mello; Julg. 07/07/2022).

Desse modo,
não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
, o não conhecimento é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)